Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707964-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IOLANDA DIAS PINDAIBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IOLANDA DIAS PINDAIBA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação por ela proposta em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão anterior que indeferiu o pedido de tutela cautelar de urgência, formulado no sentido de determinar ao ora agravado que se abstenha de promover a demolição da casa da autora, ora agravada. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo. Embora a recorrente afirme, na peça inicial do recurso, que é beneficiária da justiça gratuita, não há nos autos qualquer documento que comprove tal informação e, em consulta ao feito principal n. 0700057-82.2022.8.07.0018, observa-se que não há nem mesmo indicação de “justiça gratuita” na “capa” do processo. Assim sendo, intime-se a agravante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, ou para comprovar que é beneficiária da justiça gratuita, como alegado, sob pena de deserção. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator